Tribunal: TJES
Processo: 5004094-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004094-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO COAIOTO e outros (8)
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PEDRO COAIOTO E OUTROS
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Municipal, Registros Públicos , Meio Ambiente e Saúde de Vitória que com fundamento nos arts. 292, §3º e 99, § 2º, do CPC, corrigiu de ofício o valor da causa e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que a decisão agravada se baseia na premissa equivocada e presunçosa de que os Agravantes possuem disponibilidade financeira para custearem com as custas processuais de forma cotizada sem prejuízo de seus próprios sustentos.

Argumentam que a declaração de hipossuficiência é necessária e suficiente para o deferimento do beneficio pretendido, e que referida declaração está amparada por documento apto a demonstrar que não possuem condições financeiras de suportarem o pagamento das custas processuais sem o prejuízo do sustento familiar.

Pela petição ID 1520269, os agravantes juntam aos autos os documentos solicitados com o intuito de comprovar que fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ao movimento Id n. 2241687, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator por negar provimento ao agravo. É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para também negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PEDRO COAIOTO E OUTROS
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Municipal, Registros Públicos , Meio Ambiente e Saúde de Vitória que com fundamento nos arts. 292, §3º e 99, § 2º, do CPC, corrigiu de ofício o valor da causa e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que a decisão agravada se baseia na premissa equivocada e presunçosa de que os Agravantes possuem disponibilidade financeira para custearem com as custas processuais de forma cotizada sem prejuízo de seus próprios sustentos.

Argumentam que a declaração de hipossuficiência é necessária e suficiente para o deferimento do beneficio pretendido, e que referida declaração está amparada por documento apto a demonstrar que não possuem condições financeiras de suportarem o pagamento das custas processuais sem o prejuízo do sustento familiar.

Pela petição ID 1520269, os agravantes juntam aos autos os documentos solicitados com o intuito de comprovar que fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ao movimento Id n. 2241687, pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Como cediço,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Os documentos colecionados aos autos demonstram situação econômica incompatível com o estado de miserabilidade financeira ora alegado pelos agravantes, haja vista que os agravantes são servidores efetivos do quadro da Polícia Militar e auferem rendimentos brutos em torno de R$7.000,00 (sete mil reais) a R$8.000,00 (oito mil reais).

Ademais, conforme consignado pelo agravado em contrarrazões,
in casu
, as despesas processuais serão repartidas pelos 09 autores da demanda judicial.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2
- Conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

3 -
Os documentos colecionados aos autos demonstram situação econômica incompatível com o estado de miserabilidade financeira alegado pelos agravantes.

4-
Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.